Tribunal: TCU
Processo: 002.288/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento a agravo interposto em face de deliberação que concedeu medida cautelar em processo de representação sobre possíveis irregularidades em contrato para o fornecimento e a instalação de novos servidores risc baseado em processadores da família power com Sistema Operacional AIX  modelo s922.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Lanlink Soluções e Comercialização em Informática S/A contra o Acórdão 2552/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.